Tribunal: TJSP
Processo: 1012513-96.2014.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Decisão que não abordou o termo 'a quo' de incidência de correção monetária e juros moratórios – Sobre o valor a ser devolvido, de forma simples, à autora, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do Judiciário - Juros de mora devidos desde a citação, à razão de 1% ao mês - Arts. 405 e 406 do NCC c.c. art. 161, §

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Decisão que não abordou o termo 'a quo' de incidência de correção monetária e juros moratórios – Sobre o valor a ser devolvido, de forma simples, à autora, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do Judiciário - Juros de mora devidos desde a citação, à razão de 1% ao mês - Arts. 405 e 406 do NCC c.c. art. 161, § 1o, do CTN – Omissão sanada – Embargos de declaração acolhidos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012513-96.2014.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é embargada NEUSA MARQUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012513-96.2014.8.26.0032/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37368
EDCL.No: 1012513-96.2014.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA
EBTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EBDO. : NEUSA MARQUES DE SOUZA (JUST GRAT)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

OCORRÊNCIA Decisão que não abordou o termo 'a quo'
de incidência de correção monetária e juros moratórios
Sobre o valor a ser devolvido, de forma simples, à autora,
incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela
Tabela Prática do Judiciário - Juros de mora devidos desde a
citação, à razão de 1% ao mês - Arts. 405 e 406 do NCC c.c.
art. 161, § 1o, do CTN Omissão sanada Embargos de
declaração acolhidos”.
Embargos
de
declaração
opostos,
pelo
apelado, em face do v. acórdão de fls. 118/125, que, por
v.u., deu parcial provimento ao recurso.
Há omissão no v. acórdão, que não observou o
índice inicial da condenação, se a partir do desembolso
ou da condenação. Requer o acolhimento dos embargos,
sanando-se o vício apontado.
Devidamente intimada, para se manifestar
acerca dos embargos de declaração, quedou-se inerte a
apelante.
É o relatório.
Afastada a cobrança das tarifas de registro
de contrato e avaliação de bem, assim dispôs o decisum:
“Cabível a devolução de valores, de forma
simples, com as devidas atualizações”.
Não houve, como disse o embargante, a
fixação do termo “a quo” de incidência de correção
monetária e juros moratórios, de maneira que o v. acórdão
incorreu em omissão.
Neste
sentido,
sobre
o
valor
a
ser
devolvido, de forma simples, à autora, cabível a
incidência de correção monetária, pelos índices da Tabela
Prática do Judiciário, desde o desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012513-96.2014.8.26.0032/50000 -Voto no
3
A correção monetária, como é sabido, não
representa uma pena ou “plus”, mas é mera reposição do
poder aquisitivo da moeda.
Os juros de mora incidirão à razão de 1% ao
mês, a partir da citação, com base nos arts. 405 e 406 do
NCC c.c. art. 161, § 1o, do CTN.
A hipótese, ante o exposto, é de se acolher
os embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão
existente no v. acórdão de fls. 118/125.
Embargos de declaração acolhidos.
Salles Vieira, relator.